Tribunal: STF
Processo: HC 74725
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-24
Data de publicação: 1997-06-24

Ementa:
EMENTA: Loteamento irregular (L. 6.766/79, art. 50, I, e §
1º, I e II): inexistência do crime quando o loteamento e as
promessas de venda incriminadas foram promovidos pelo município,
quando já imitido liminarmente na posse da área, exatamente para
esse fim, em processo de desapropriação: inexigibilidade em tal caso
da prévia aquisição do domínio do imóvel e do registro do
loteamento, como reclamado por lei na hipótese de loteamentos
empresariais privados.